Tribunal: CARF
Processo: 10166.726967/2017-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.726967/2017-32
ACÓRDÃO
9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
5 de setembro de 2024
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
RECORRIDA
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2012
IMPOSTO DE RENDA. RESTITUIÇÃO. PRESCRIÇÃO.
O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para reaver
indébito de imposto de renda declarado como trimestral, nesse caso
concreto, corresponde à data do encerramento do período de apuração,
nos limites da divergência arguida no recurso especial fazendário que foi
conhecida.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do Recurso
Especial, vencido o Conselheiro Guilherme Adolfo dos Santos Mendes que votou pelo não
conhecimento. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar provimento ao recurso, vencidas
as Conselheiras Edeli Pereira Bessa e Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic que votaram
por dar provimento parcial com retorno ao colegiado a quo. A Conselheira Edeli Pereira Bessa
votou pelas conclusões no conhecimento e manifestou intenção de apresentar declaração de
voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli– Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em exercício
Fl. 2439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo dos Santos Pereira Júnior, Jandir José Dalle
Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial (fls. 2.383/2.389) interposto pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional (“PGFN”) em face do Acórdão no 1201-005.834 (fls. 2.367/2.381), o qual, por
unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a prescrição e
determinar o retorno do processo à Receita Federal do Brasil, a fim de que reaprecie o pedido
formulado pela contribuinte, considerando-a sob o amparo da imunidade tributária recíproca,
podendo intimar a parte a apresentar documentos adicionais, devendo ser emitida decisão
complementar contra a qual caberá eventual manifestação de inconformidade do interessado,
retomando-se o rito processual.
Transcrevo abaixo a ementa dessa decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. IRPJ. FATO GERADOR COMPLEXIVO. TERMO INICIAL DO
PRAZO PRESCRICIONAL.
O termo inicial da prescrição no caso de repetição do indébito tributário flui a
partir do pagamento realizado após a declaração constitutiva do crédito
tributário. No caso do pedido de restituição de IRPJ, o prazo prescricional inicia-se
após a entrega da declaração da DCTF, pois somente após a entrega dessa
declaração apura-se o saldo, a pagar ou a restituir, somente nesse momento é
que o contribuinte sabe se há ou não indébito; desse modo, somente nesse
momento é que nasce seu direito a repetição.
Deve-se levar em consideração declaração constitutiva de crédito (DCTF, DIRPF
entre outras) e não declaração meramente informativa (DIPJ). Neste caso, o prazo
prescricional inicia-se no dia seguinte ao previsto para a entrega da declaração
constitutiva do crédito (confissão).
No caso de o contribuinte não entregar declaração, o marco inicial é o dia
seguinte à ocorrência do fato gerador. No caso, a recorrente entregou DCTF, é
optante pelo lucro real trimestral e o pedido de restituição refere-se ao 2o
trimestre de 2012, cujo fato gerador é 30/06/2012. A declaração constitutiva
desse crédito tributário é a DCTF e deveria ser entregue em 21/08/2012. Logo, o
termo inicial do prazo prescricional é 22/08/2012, data em que o contribuinte já
apurou o indébito, é nessa data que nasce o direito à repetição, e não com a
Fl. 2440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
3
entrega da DIPJ em maio/junho de 2013; e o termo final é 21/08/2017. Tendo em
vista que o pedido de restituição ocorreu em 14/07/2017, ou seja, antes do termo
final, não há falar-se em prescrição.
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS (ECT). IMUNIDADE
RECÍPROCA. VINCULAÇÃO ÀS DECISÕES DO STF SOB REPERCUSSÃO GERAL. RATIO
DECIDENDI.
O STF, em sede de repercussão geral, reconheceu a imunidade tributária
recíproca da ECT em relação ao imposto sobre serviço (ISS), imposto sobre
serviços de transportes (ICMS) e imposto sobre o patrimônio (IPTU), inclusive no
caso de a empresa não agir em regime de monopólio, ou seja, em concorrência
com particulares. Tendo em vista que a CF estabelece que tal imunidade -
recíproca - aplica-se aos impostos sobre patrimônio, renda e serviços, forçoso
concluir que abarca também o imposto sobre a renda, caso dos autos. O efeito
vinculante dos precedentes do STF importa na aplicação da ratio decidendi desses
julgados aos tributos que incidam sobre o patrimônio, renda e serviços da ECT.
Um dos pontos fundamentais para garantir tal imunidade, de acordo com
arcabouço legislativo atual, segundo o STF, é a política tarifária de subsídio
cruzado; fenômeno jurídico, fiscal ou econômico, segundo o qual para manter o
serviço postal a ECT reinveste o resultado positivo dos serviços prestados e que
não estão sujeitos ao regime de exclusividade. Assim, a atividade dos Correios
com resultado positivo não seria lucro, como numa empresa pública, porquanto
ela reinveste nos demais serviços. Nessa linha, a ECT não teria capacidade
contributiva, tal como as empresas privadas, em razão de ser deficitária em
grande parte dos serviços que presta.

Intimada dessa decisão, a Fazenda Nacional interpôs o recurso especial, que foi
admitido nos seguintes termos (fls. 2.393/2.397):
[...]
A PGFN alega que houve divergência na interpretação da legislação tributária
quanto ao que se decidiu sobre a prescrição do direito creditório que a
contribuinte vem reivindicando no presente processo.
Para a demonstração da alegada divergência, foram apresentados os seguintes
argumentos:
[...]
Vê-se que o paradigma apresentado, Acórdão no 1301-000.574, consta do sítio do
CARF, e que ele não foi reformado na matéria que poderia aproveitar à
recorrente.
Além disso, essa decisão serve para demonstrar a alegada divergência
jurisprudencial.
Fl. 2441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
4
Realmente, há similitude fática entre os casos cotejados, e as decisões foram
divergentes.
Tanto no recorrido quanto nos paradigmas, os julgadores se ocuparam em
verificar questão sobre prazo para restituição de crédito.
Nos dois casos, os créditos referiam-se ao imposto de renda de pessoa jurídica
(fato gerador complexivo), e foram formados ao longo de períodos trimestrais de
apuração do imposto, no contexto dos chamados saldos negativos de IRPJ.
Para o acórdão recorrido, o prazo para pleitear a restituição desse tipo de crédito
deve ser contada da data da entrega da DCTF.
Já o acórdão paradigma, diante de situação semelhante, entende que “o prazo
prescricional para o contribuinte pleitear a restituição de saldo negativo IRPJ,
apuração trimestral, é de cinco anos contados a partir do encerramento do
período de apuração”.
Levando-se em conta as datas mencionadas na própria ementa do acórdão
recorrido, vê-se que o critério de contagem de prazo adotado pelo paradigma
confirmaria a prescrição nos presentes autos.
A divergência, portanto, está caracterizada.
Desse modo, proponho que seja DADO SEGUIMENTO ao recurso especial da
PGFN.

Chamada a se manifestar, a contribuinte ofereceu contrarrazões (fls. 2.403/2.417).
Questiona o conhecimento recursal, alegando que “há dissonância fática entre os acórdãos, haja
vista que o acórdão recorrido analisou o termo inicial prescricional num contexto de restituição de
IRPJ, ao passo que o acórdão paradigma estabelece tal premissa num contexto de compensação,
institutos tributários diferentes”. No mérito, pugna pela manutenção do acórdão recorrido.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli

Conhecimento
O recurso especial é tempestivo e a meu ver deve ser conhecido com base no juízo
prévio de admissibilidade de fls. 2.393/2.397.
Fl. 2442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
5
Embora a restituição não se confunda com o instituto da compensação, ambas as
figuras têm como pressuposto o reconhecimento do direito ao indébito, que deve ser exercido
dentro do marco temporal previsto na lei.
No caso do paradigma, há inclusive o reconhecimento de que a compensação teria
por pressuposto o direito de restituição, conforme atesta o trecho do voto condutor abaixo
transcrito:
(...) termo inicial para a contagem do prazo de extinção do direito de pleitear a
restituição cumulada da compensação de Saldo Negativo de Imposto de Renda
apurado no 2o trimestre do ano calendário de 1998 (...)

Ao contrário, então, do que sustenta a recorrida, o fato de o indébito no caso
comparado ter sido objeto de compensação não é apto a tornar os acórdãos ora cotejados
dessemelhantes, uma vez que ambos tratam, à luz de um mesmo arcabouço normativo vigente, do
marco temporal para reavê-lo. Daí a divergência.

Mérito
A controvérsia diz respeito à definição do termo inicial do prazo prescricional do
direito de restituir indébito de IRPJ, no caso representado pelas indevidas retenções de IRRF feitas
por órgão públicos e instituições financeiras sobre rendimentos pagos a contribuinte, entidade
que que teve a imunidade reconhecida.
A questão que ora se coloca, na verdade, é a seguinte: em se tratando de IRRF
retido de entidade imune que entregou declaração de rendimentos como sendo uma “pessoa
jurídica normal”, a referida regra continua aplicável?
A meu ver a resposta é negativa. Vejamos:
A recorrida sempre defendeu que faz jus à imunidade constitucional, de modo que
não estaria sujeita à tributação sobre seu patrimônio e renda.
Mais precisamente, já quando do Pedido de Restituição fls. 2/5 ela informou que:
[...]
Como efeito, cabe afirmar que não poderão ser cobrados dos Correios os
impostos incidentes sobre o patrimônio, a renda e os serviços, sendo indevidos
impostos cobrados ou retidos antecipadamente em períodos anteriores.
O resultado da imunidade tributária recíproca dos Correios é sui generis uma vez
que no RE 601.392/2013 o Supremo afirma que, no caso Correios, a imunidade
aplica-se tanto às finalidades essencias (exclusivas) quanto àquelas que não são
finalísticas do próprio serviço público (concorrenciais). Este fato é único, uma vez
Fl. 2443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
6
que todas as receitas auferidas pela empresa estão amparadas pelo manto da
imunidade. Tem-se a imunidade recíproca ampla.
[...]
Frente ao exposto, consideramos indevido o pagamento antecipado de IRPJ
efetuado no 2o trimestre de 2012, cuja composição é de retenções efetuadas na
fonte por clientes e de imposto de renda retido sobre os rendimentos de
aplicações financeiras, uma vez que a imunidade tributária recíproca recobre os
Correios da prerrogativa constitucional de não sofrer qualquer tipo de retenção
ou cobrança de impostos incidentes sobre a renda, patrimônio e serviços.
Cabe mencionar que não foi possível retificar a DIPJ do ano-calendário 2012 para
que constasse na declaração retificada a mudança do regime de tributação de
"Lucro Real" para "Imune ao IRPJ" por implicar em erro impeditivo de
transmissão, conforme quadro abaixo:

Da mesma maneira, o imbróglio se repetiu na tentativa de retificar a DCTF, visto
que não foi possível constituir o crédito tributário de IRPJ, pois ao alterar o regime
de tributação para Imune ao IRPJ, a declaração direciona o regime de tributação
do PIS para "PIS sobre folha de salários". Ocorre que apesar de gozar das benesses
do artigo 150, VI, "a" da Constituição Federal, os Correios não compõem o rol dos
entes obrigados a apurarem o PIS sobre a folha de salários.
Frente a todos estes motivos, e principalmente pela peculiaridade do pedido, a
Empresa entende fazer jus à exceção disposta no artigo 3o da IN 1.300/2012, in
verbis:
"§ 2° Na impossibilidade de utilização do programa PER/DCOMP, o requerimento
será formalizado por meio do formulário Pedido de Restituição ou Ressarcimento,
constante do Anexo I a esta Instrução Normativa, ou mediante o formulário Pedido
de Restituição de Valores Indevidos Relativos a Contribuição Previdenciária,
constante do Anexo II a esta Instrução Normativa, conforme o caso, aos quais
deverão ser anexados documentos comprobatórios do direito creditório."
Desta forma, a impossibilidade de utilização do PER/DCOMP para solicitar o
crédito de retenção de IRPJ sofrida indevidamente, justifica-se pela a ausência de
Fl. 2444
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
7
previsão da hipótese de restituição e da impossibilidade de retificar o regime
tributário nas declarações acessórias.
[...]

Como se percebe, a própria Requerente reconhece não ser contribuinte do IRPJ,
afirma que não esteve sujeita à retenção deste imposto na fonte, razão pela qual considerou
indevido o “pagamento antecipado de IRPJ efetuado no 2o trimestre de 2012”.
Também esclarece que não conseguiu retificar sua DIPJ/DCTF para de entidade
imune ante a impossibilidade sistêmica.
Nesse contexto, não se pode perder de vista que o acórdão recorrido reconheceu a
imunidade em questão (sendo esta parte da decisão definitiva), afastando a prescrição por
considerar como termo inicial a data de apresentação da DCTF, e não da DIPJ, ante a sua natureza
constitutiva.
Aqui a meu ver é que repousa o equívoco da decisão ora recorrida. Isso porque, em
se tratando de entidade imune, a Recorrida não é contribuinte de IRPJ. E se não é contribuinte de
IRPJ, o indébito de IRRF nasce por ocasião da própria retenção indevida.
Vale dizer, uma vez reconhecida a imunidade da entidade com a sua consequente
não sujeição às regras do IRPJ e do IRRF, não há que se falar em apuração de imposto de renda
trimestral e nem em formação de saldo negativo. Daí concluir que é a partir das próprias
retenções que inicia-se o marco temporal de sua restituição.
Nesse sentido, digna de nota é o voto proferido no Acórdão no 1301-000.876, do
qual reproduzo o seguinte excerto:
... para as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda, no caso de
rendimentos de aplicações financeiras, a extinção do crédito não se dá com a
retenção, porque o imposto retido constitui antecipação do devido no
encerramento do período anual ou trimestral. Assim, para essas, o que é indevido
não é o imposto sobre os rendimentos de aplicação financeira, mas sim, o
eventual saldo negativo do IRPJ apurado ao final do período, depois de
compensadas às antecipações.
Como se vê, este não é o caso da Recorrente, que não é contribuinte do IRPJ. Para
ela, o imposto cobrado sobre seus rendimentos de aplicação financeira é indevido
desde o momento da retenção, e nessa data (extinção do crédito) começa a fluir o
prazo para pleitear a restituição.
Portanto, não há que se falar em desigualdade de tratamento com as demais
pessoas jurídicas porque, por se tratar de situações distintas, o tratamento não
pode ser o mesmo. Repita-se: num caso, o tributo a ser restituído é o imposto de
renda pago (indevidamente ou a maior) sobre o lucro apurado pela pessoa
Fl. 2445
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
8
jurídica. No outro, o tributo a ser restituído é o imposto pago indevidamente
sobre rendimentos de aplicações financeiras auferidos por pessoa jurídica imune.

Em se tratando, então, de indébito de IRRF retido de entidade imune, o termo
inicial do pedido de restituição deveria corresponder à data da respectiva retenção.
Neste contexto, e tendo em vista que a divergência alegada no Apelo pleiteia a
contagem do prazo a partir do encerramento do período de apuração (30/06/12), e que ainda sob
esta tese o pleito da contribuinte mostra-se caduco, não há que se falar em direito à restituição
em face da prescrição.
Pelo exposto, dou provimento ao recurso especial.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Luis Henrique Marotti Toselli

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheira Edeli Pereira Bessa
A Contribuinte pediu restituição das retenções na fonte sofridas no 2o
trimestre/2012, consideradas indevidas em razão de sua imunidade. O indeferimento foi calcado
em razões de mérito e em prescrição, vez que o pedido de restituição foi apresentado em
14/07/2017, depois de 5 (cinco) anos do fim do 2o trimestre/2012 e, em consequência, também
das retenções sofridas no período.
A autoridade julgadora de 1a instância manteve o indeferimento. O Colegiado a quo
afastou a prescrição e reconheceu a imunidade tributária, razão pela qual deu provimento parcial
ao recurso voluntário, determinando o retorno dos autos à Unidade de Origem para edição de
decisão complementar acerca do pedido formulado, uma vez superados os óbices do
indeferimento inicial.
O Colegiado a quo fixou como termo inicial do prazo prescricional a data limite para
entrega da DCTF correspondente ao 2o trimestre/2012 (21/08/2012). Como o pedido foi
apresentado em 14/07/2017, antes do termo final de 21/08/2017, a prescrição foi afastada.
O recurso especial da PGFN teve seguimento em face do paradigma no 1301-
000.574, segundo o qual o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data de
Fl. 2446
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
9
encerramento do período de apuração trimestral do IRPJ. Invocou, neste sentido, o que também
expresso no art. 3o da Lei Complementar no 118/2005, acerca do que disposto no art. 168 do CTN.
A Contribuinte contesta o conhecimento do recurso especial fazendário porque o
paradigma analisou compensação escritural de indébito de IRPJ, e não pedido de restituição, e
ainda, preliminarmente, concluiu que não havia compensação a ser homologada, haja vista que o
contribuinte não poderia compensar, a partir de outubro/2022, em sua escrita, débitos de
estimativa IRPJ com crédito de saldo negativo IRPJ em razão de não ter apresentado DCOMP.
Os processos administrativos da mesma Contribuinte aos quais foram aplicadas a
decisão do recorrido na sistemática de recursos repetitivos foram pautados para julgamento nesta
mesma reunião de julgamento, e esta Conselheira assim se manifestou contrariamente à negativa
de conhecimento lá apresentada pelo relator Guilherme Adolfo dos Santos Mendes:
Esta Conselheira discordou das três razões apontadas pelo I. Relator para não
conhecer do recurso especial fazendário.
Embora o paradigma no 1301-000.574 não refute, expressamente, a possiblidade
de o prazo prescricional em questão ter início a partir da declaração constitutiva
do débito, vê-se que o outro Colegiado do CARF foi provocado a dizer se em
29/10/2003 estaria prescrito indébito de saldo negativo de IRPJ apurado no 2o
trimestre de 1998. E, muito embora os débitos de IRPJ, à época, à semelhança do
verificado nestes autos, somente fossem passíveis de constituição em DCTF, a
decisão adotada foi no sentido assim expresso na ementa do julgado:
SALDO NEGATIVO IRPJ. 2° TRIMESTRE/1998. PRESCRIÇÃO.
O prazo prescricional para o contribuinte pleitear a restituição de saldo
negativo IRPJ, apuração trimestral, é de cinco anos contados a partir do
encerramento do período de apuração
No recorrido, por sua vez, não há relato de arguição de defesa específica em favor
da contagem a partir da entrega da DCTF, mas ainda assim o voto condutor do
acórdão recorrido decide a questão de direito tendo em conta tal circunstância.
Com respeito às peculiaridades do caso presente, tem-se que, apesar de pleiteado
indébito correspondente a retenções na fonte tidas por indevidas, dada a
afirmada condição de entidade imune pela Contribuinte, o Colegiado a quo
considerou aplicável ao caso a regra prescricional do IRPJ apurado
trimestralmente, e postergou o termo inicial para a entrega da declaração da
DCTF, pois somente após a entrega dessa declaração apura-se o saldo, a pagar ou
a restituir, somente nesse momento é que o contribuinte sabe se há ou não
indébito. Reputou, assim, que a Contribuinte se sujeitava à apuração trimestral do
IRPJ, deixando de trazer para esta análise preliminar as repercussões da alegação
acerca da imunidade.
Assim, o contexto fático específico destes autos não importou ao Colegiado a quo
para a decisão do termo inicial do prazo prescricional.
Fl. 2447
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
10
Por fim, quanto à eventual inutilidade do recurso especial fazendário, dado o
indébito ter sido invocado antes de transcorridos 5 (cinco) anos do encerramento
do período de apuração trimestral, impõe-se reconhecer que a Fazenda Nacional
tem interesse, minimamente, em reformar a tese do recorrido, para que ele não
se preste como paradigma de outras divergências jurisprudenciais.
Para além disso, releva notar que o presente caso foi julgado mediante aplicação
do que decidido no Acórdão no 1201-005.834, de 12 de abril de 2023, prolatado
no julgamento do processo 10166.726967/2017-32, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. Assim, ainda que os recursos especiais interpostos contra
os acórdãos proferidos na sistemática dos recursos repetitivos tenham sido
sorteados para relatoria autônoma nesta instância especial, em sede de
conhecimento deve ser aqui aplicado o mesmo direcionamento adotado em face
do recurso especial interposto contra o paradigma no 1201-005.834, no qual,
como observado nesta sentada, não se constata a mesma inutilidade aqui
apontada.
Tais razões se prestam, aqui, a refutar os questionamentos da Contribuinte e a
reforçar a concordância com o voto do I. Relator por CONHECER do recurso especial da PGFN.
No mérito, esta Conselheira concorda com a tese fazendária: o art. 168, inciso I do
CTN estipula como termo inicial da contagem do prazo prescricional a data de extinção do crédito
tributário e, na hipótese de apuração trimestral do IRPJ, as antecipações correspondentes às
retenções sofridas ao longo do período se convertem em pagamento no encerramento do período
de apuração. Tratando-se de tributo sujeito a lançamento por homologação, no qual a lei atribui
ao sujeito passivo o dever de apurar e antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade
administrativa, na forma do art. 150 do CTN, a constituição do crédito tributário pago se dá
mediante o reconhecimento de sua liquidação, independentemente de sua expressão em
declaração constitutiva. A constituição do crédito tributário em declaração só tem relevo para sua
cobrança na hipótese de não pagamento do débito.
Recorde-se, ainda, que a associação da extinção do crédito tributário, na hipótese
de lançamento por homologação, à constituição do crédito tributário correspondente, foi objeto
de intensos debates e resultou na interpretação expressa no art. 3o da Lei Complementar no
118/2005, segundo o qual, para efeito de interpretação do inciso I do art. 168 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional, a extinção do crédito tributário ocorre, no
caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, no momento do pagamento antecipado de
que trata o § 1o do art. 150 da referida Lei. Assim, na hipótese de IRPJ devido na apuração
trimestral, as retenções são deduzidas para liquidar o imposto apurado sobre a base de cálculo do
período e, ainda que não haja pagamento em sentido estrito, há o equivalente pelas retenções
sofridas, razão pela qual, como tal conversão em pagamento se verifica no encerramento do
período de apuração, é este o termo inicial do prazo prescricional.
Esclareça-se, por oportuno, que a entrega da DIPJ em nada afeta a contagem do
prazo prescricional de indébito apurado em apuração trimestral do IRPJ. A postergação cogitada
Fl. 2448
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.146 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10166.726967/2017-32
11
pela entrega da DIPJ tem em conta o disposto no art. 6o da Lei no 9.430/96 que trata da apuração
anual do IRPJ, permitida pelo art. 2o da mesma Lei. Ou seja, na forma da redação original do §1o,
inciso II do art. 6o da Lei no 9.430/96, apenas o saldo negativo de imposto apurado em 31 de
dezembro deveria aguardar até abril do ano subsequente para ser compensado, ou a entrega da
declaração de rendimentos para ser restituído.
Ocorre que, embora concordando com a tese fazendária, o recurso especial da
PGFN não pode ser provido para reformar o acórdão recorrido e declarar a prescrição do indébito
pleiteado. Distintamente da maioria do Colegiado que compreendeu pelo provimento por acolher
a regra prescricional invocada pela PGFN, esta Conselheira compreende que a declaração da
prescrição não é possível sem nova apreciação do Colegiado a quo acerca da premissa fática que
foi alterada pelo julgamento administrativo definitivo em favor do reconhecimento da imunidade
da Contribuinte.
Isto porque o Colegiado a quo decidiu a questão acerca da contagem do prazo
prescricional em preliminar, antes de adentrar à questão de mérito. Por esta razão, o termo inicial
do prazo prescricional foi determinado a partir da premissa de que a Contribuinte se sujeitava ao
IRPJ devido trimestralmente. Na medida em que PGFN não interpôs recurso especial acerca deste
ponto da decisão, no presente momento a avaliação do termo inicial do prazo prescricional se
apresenta frente à situação fática definitiva de não sujeição da Contribuinte ao IRPJ devido
trimestralmente.
Por esta razão, acolher a tese fazendária resulta na reforma do acórdão recorrido,
mas não permite decidir nesta instância especial se está prescrito, ou não, o indébito pleiteado
sob o contexto fático agora prevalente. Não há divergência jurisprudencial a este respeito porque
tal aspecto não foi decidido pelo Colegiado a quo.
Daí porque o presente voto é concorda com o I. Relator apenas no conhecimento,
mas dele diverge para DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso especial, por compreender que os
autos deveriam retornar ao Colegiado a quo para decisão acerca do termo inicial do prazo
prescricional em face da situação fática que se tornou definitiva quando a PGFN deixou de
recorrer do acórdão recorrido acerca da imunidade da Contribuinte ao IRPJ.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa
Fl. 2449
DF CARF MF
Original